Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INDICAÇÃO PRECISA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. DUPLA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A falta de atendimento à determinação de emenda à petição inicial, que indicou precisamente as adequações a serem realizadas, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. O indeferimento da petição inicial enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. A extinção do processo lastreado no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, não impõe a intimação pessoal da parte para suprir o não cumprimento da determinação.

4. Apelação desprovida.